Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA DE CADASTRO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE.

1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença atacada (art. 1.010, II e III, do CPC/2015). Se as razões ofertadas, mesmo que em parte, não se prestam a combater o que foi decidido, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.

3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com avaliação do bem e com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

6. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.